Tribunal: TJES
Processo: 5010964-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010964-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANA DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE PORTABILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VANTAGEM MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de necessidade de inclusão da Facta Financeira S.A. no polo passivo. A Recorrente alega desconhecer o contrato de empréstimo consignado (nº 0067156217) que gera descontos em seu benefício previdenciário, negando a celebração do negócio jurídico.

A sentença objurgada (ID nº 15057316) acolheu preliminar de ausência de pressuposto processual, extinguindo o feito pela não formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição cedente do crédito.

Em suas razões recursais, a Autora sustenta a desnecessidade do litisconsórcio, a responsabilidade do Banco Recorrido pelos descontos e a nulidade da contratação, questionando a validade da assinatura digital.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID nº 15057321), embora certificada a sua intempestividade nos autos (ID 15057322), onde defende a regularidade da contratação via biometria e a incompetência do juízo.

Rejeito a preliminar de complexidade da causa, uma vez que não há complexidade probatória que exija perícia técnica contábil ou grafotécnica. A prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo à análise da legalidade das cláusulas e do consentimento à luz do CDC.

A

meu sentir, merece reforma a sentença proferida. Tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC). O consumidor tem a faculdade de litigar contra qualquer um dos fornecedores responsáveis, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário. A cessão de crédito não exime o cessionário (Santander) da responsabilidade pela validade do crédito adquirido e cobrado. Superada a extinção, estando a causa madura, passo ao julgamento do mérito (art. 1.013, §3º, I, CPC).

A discussão acerca da adesão formal da autora ao negócio (via selfie ou geolocalização) torna-se secundária, tendo em vista que o contrato é nulo de pleno direito por atentar contra os princípios mais basilares do Direito do Consumidor e da boa-fé objetiva. Da análise dos autos (ID 15057297), constata-se que, sob o pretexto de um "refinanciamento", a obrigação da consumidora foi estendida drasticamente. O valor da parcela foi mantido em R$ 374,45 , contudo, a data de quitação foi prorrogada para dezembro de 2030 (84 meses). Em contrapartida a essa onerosidade excessiva, foi liberado em favor da autora apenas o valor irrisório de R$ 153,60. Em suma, para receber a diferença de cento e cinquenta reais, a autora foi comprometida a pagar aproximadamente 3 anos adicionais de parcelas, o que totaliza um acréscimo de dívida superior a R$ 13.000,00. Tal operação configura vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC), beira a teratologia e evidencia uma conduta predatória da instituição financeira, sendo inverossímil que a consumidora, se devidamente informada, tivesse anuído livremente a tal prejuízo.

A "selfie", isoladamente, sem a prova da higidez da operação financeira e diante da disparidade matemática que evidencia o vício de consentimento por lesão, não é suficiente para atestar a vontade livre e consciente da consumidora. A ausência de lastro contratual originário e a desproporção das prestações maculam a validade do novo contrato.

Declarada a nulidade, os descontos são indevidos. A restituição deve ocorrer em dobro, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), pois a imposição de contrato extremamente desvantajoso e sem transparência viola a boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, somado à conduta abusiva da instituição financeira que impôs onerosidade excessiva ao consumidor hipossuficiente, configura dano moral
in re ipsa
. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos precedentes desta Turma.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença e, no mérito, julgar procedentes em parte os pedidos para:

A)
DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo nº 0067156217 e determinar que o Réu cesse os descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida, até o limite de R$ 10.000,00.

B)
CONDENAR o Réu a restituir à Autora, em dobro, todas as parcelas efetivamente descontadas referentes ao contrato anulado. O valor deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença mediante simples cálculo aritmético (soma das parcelas de R$ 374,45 descontadas no histórico de créditos), com incidência de correção monetária (IPCA) desde cada desembolso e juros de mora (SELIC deduzido o IPCA, conforme Lei 14.905/24) a partir da citação.

C)
CONDENAR o Réu ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora nos termos do art. 406 do CC (Lei 14.905/2024) a partir do arbitramento.

D)
AUTORIZAR a compensação do valor de
R$ 153,60
creditado na conta da Autora (ID 15057296), devidamente atualizado, para evitar enriquecimento ilícito.

Sem custas e honorários, ante o êxito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)